Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-34.2023.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001106-34.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Cisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (APELANTE), VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (APELANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (APELADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), HELEN KAROLINE ZAN SANTANA - CPF: 136.198.017-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO - FRAUDE NO ARQUIVAMENTO DA 9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ACORDO FIRMADO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS HOMOLOGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO - INCLUSÃO DO SÓCIO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - CAUSA DE PEDIR - MATÉRIA SUPERADA PELO ACORDO - PRETENSÃO POR VIA TRANSVERSA DE RESCISÃO DO ACORDO - INADEQUAÇÃO DA VIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da condição suspensiva dos poderes do sócio firmada em acordo, este carece de legitimidade na representação a sociedade empresária.

Ausente o interesse processual se a pretensão posta nesta ação é, por via transversa, a rescisão do acordo firmado na ação anulatória de alteração contratual homologado e com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001106-34.2023.8.11.0020

Apelante
: Auto Posto n. 01 Ltda.-ME

Apelado
: Gabriel Rodrigues Filho

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Auto Posto n. 01 Ltda-ME
, representada por Bruno Severino Rodrigues Neto, de sentença que na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada contra
Gabriel Rodrigues Filho
, indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, III, do CPC e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Alega que o sócio pode compor o polo ativo da ação, pelo fato de ter sido excluído mediante fraude do contrato social.

Sustenta que na Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000224-09.2022.8.11.0020, proposta por Bruno Severino Rodrigues Neto, as partes transacionaram apenas sobre uma das consequências da alteração contratual irregular, consubstanciada no retorno de Bruno à sociedade e a indenização pelo período em que ficou afastado. Realça que a responsabilização pela autoria da irregularidade não foi abordada.

Argui que as ações – anulatória e dissolução parcial de sociedade, têm causas de pedir diversas. Diz que na anulatória, a causa de pedir se resumia ao não cumprimento das formalidades para a transferência das quotas. Informa que o acordo se deu antes da instrução da ação. Neste feito, de dissolução de sociedade, a causa de pedir tem por enfoque a fraude cometida pelo requerido Gabriel na alteração do contrato social, o que fora provado em inquérito policial e configura falta grave por parte dele como sócio e possibilita o pedido de exclusão.

Registra que após o acordo firmado na ação anterior a esta, é que Bruno passou a reunir condições para pleitear a responsabilização de Gabriel quanto à autoria da fraude.

Repisa que a causa de pedir e os pedidos são diversos, bem assim não haver coisa julgada. Pondera que
“o exercício do direito potestativo do sr. Bruno, enquanto sócio, de requerer a exclusão do sr. Gabriel da empresa, demonstrada a falta grave, não pode ser tolhido com base na alegação de coisa julgada, que não existe no presente caso, bem como, também não pode ser tolhido com base na alegação de necessidade de ação anulatória contra o acordo homologado por sentença, uma vez que a questão não se situa no plano da imutabilidade da sentença, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia temporal...”
.

Reforça que o acordo homologado por sentença não dispôs sobre os procedimentos em trâmite na Junta Comercial ou na Polícia Civil, bem como não ratificou a Alteração do Contrato Social que foi realizada mediante fraude. Lembra que a fraude na assinatura implica em nulidade absoluta, o que não é passível de ratificação.

Quanto ao interesse de agir, diz que no acordo homologado, o Bruno restaurou seus direitos como sócio, sendo assegurado, independente de sua entrada no quadro societário, o direito de fiscalizar e o direito de receber a distribuição de lucros. Alega, assim, haver equívoco em afirmar que os poderes e direitos de Bruno estão sujeitos a uma condição suspensiva, quando somente seu retorno formal ao quadro societário é que se encontra condicionado.

Aponta que a decisão da Junta Comercial suspendeu os efeitos da 9ª Alteração Contratual, que o excluiu da sociedade por meio de fraude, o que torna as disposições da 8ª Alteração Contratual e o seu direito como sócio, vigentes.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para fins de reconhecer a adequação da via eleita e a legitimidade de Bruno para representação processual da sociedade.

Contrarrazões (id. 201191800). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que indeferiu a inicial da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada contra Gabriel Rodrigues Filho, e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, na qual o autor apelante, Auto Posto n. 01 Ltda., representado por Bruno Severino Rodrigues Neto, ajuizada contra Gabriel Rodrigues Filho, pretende a dissolução parcial da sociedade, para excluir o requerido do quadro societário, por ter cometido falta grave, no caso, ao promover a 9ª Alteração Contratual, com a exclusão do sócio Bruno, sem o seu conhecimento e autorização.

Ocorre que, em momento anterior, o aqui dito representante da pessoa jurídica, Bruno Severino Rodrigues Neto, ajuizou Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social c/c Danos Materiais e Morais n. 1000224-09.2022.8.11.0020, em desfavor de Gabriel Rodrigues Filho e Auto Posto n. 01 Ltda., na qual se alegou a ocorrência de fraude na 9ª Alteração Contratual, porquanto fora removido da sociedade sem o seu consentimento. E, nesta referida ação, em audiência de instrução realizada em 18/10/2022, as partes firmaram acordo nos seguintes termos:

Nesta solenidade, as partes lograram êxito em compor seus interesses e entabularam acordo nos seguintes termos:

i)
o senhor Bruno Severino Rodrigues Neto retornará ao quadro societário do Auto Posto nº 1 LTDA com 50% (cinquenta por cento) das cotas;

ii)
este retorno acontecerá assim que todas as dívidas pessoais do senhor Bruno Severino Rodrigues Neto estiverem parceladas ou quitadas com as devidas certidões negativas, sem inscrição no SERASA, SPC e protestos.

iii)
o senhor Gabriel Rodrigues Filho, a contar de janeiro de 2023, será o sócio administrador pelo período de 02 (dois) anos
.

iv)
após o prazo entabulado no item iii, desde que cumprido o item ii, o senhor Bruno Severino Rodrigues Neto será imediatamente recolocado ao quadro societário como sócio administrador em conjunto com o senhor Gabriel Rodrigues Filho
;

v)
as partes estipulam que a partir do momento que ambos forem sócios administradores, toda e qualquer decisão deverá conter a anuência de ambos.

vi)
as partes estipulam ainda que em complemento ao acordado no processo nº 1000119-32.2022.811.0020, fica estabelecido que o montante de R$576.333,40 (quinhentos e setecentos e seis mil, trezentos e trinta e três mil reais e quarenta centavos) referentes à distribuição de lucros não pagas ao senhor Bruno Severino Rodrigues Neto desde a exclusão do mesmo do quadro societário. Este valor, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de seu arbitramento até o efetivo pagamento deverão ser pagos pelo réu ou comporão montante a ser restituído por este ao autor, após realização de perícia contábil a ser feita junto ao Auto Posto nº 1 LTDA na ação de prestação de contas em trâmite neste juízo (processo nº 1000978-82.2021.811.0020);

vii)
as partes acordam ainda que a contabilidade entregará aos respectivos causídicos os acessos necessários para processamento de ação administrativa de restituição tributária perante a Receita Federal. O valor da referida restituição será dividido igualmente entre o Sr. Bruno Severino Rodrigues Neto e Gabriel Rodrigues Filho, os quais pagarão os respectivos honorários para seus advogados.

viii)
após abatimento dos honorários devidos ao causídico do sr. Bruno Severino Rodrigues Neto, caso na ação de prestação de contas (processo nº 1000978-82.2021.811.0020), o valor transitado em julgado será pago diretamente ao Sr. Gabriel Rodrigues Filho;

ix)
fica acordado que todo dia 10 (dez), em substituição ao aluguel acordado no processo nº 1000119-32.2022.811.0020, será paga independente da entrada do sr. Bruno Severino Rodrigues Neto no quadro societário do Auto Posto nº 1 LTDA, 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido em apuração real do mês anterior, após prestação de contas no último dia do mês;

x)
a prestação de contas será feita pelo sr. Gabriel Rodrigues Filho mensalmente, sendo a primeira no dia 09 (nove) de novembro de 2022 e o primeiro pagamento de distribuição de lucros no dia 10 (dez) de novembro de 2022.

xi)
a prestação de contas dará acesso a todas as contas bancárias, inclusive, com login apenas de consulta, bem como as compras de combustível, galonagem, compras perante terceiros, funcionários, acesso à contabilidade e todas as demais solicitações feitas pelo sr. Bruno Severino Rodrigues Neto por whatsapp (62 99699-8421) ou e-mail (
gabriel_filho@outlook.com.br
) ao senhor Gabriel Rodrigues Filho.

xii)
fica acordado entre as partes que a casa dos pais dos senhores Bruno Severino Rodrigues Neto e Gabriel Rodrigues Filho passa a ser exclusivamente do senhor Bruno Severino Rodrigues Neto, não havendo nada mais a reclamar.

xiii)
fica acordado que o lote do Município de Lucas de Rio Verde (matrícula nº 20236) passa a ser exclusivamente do senhor Gabriel Rodrigues Filho, não havendo mais nada a reclamar no que tange a R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) gastos pelo Sr. Bruno Severino Rodrigues Neto em seu casamento e na reforma da casa mencionada no item xii bem como quanto ao lote ao lado da Funerária (matrículas nº 9845 e 11383).

xiv)
pelo presente acordo também se esclarece o percentual de 50% (cinquenta por cento) a cada uma das partes, isso com relação ao imóvel rural denominado Fazenda Pontinhas sob código rural nº 951.080.353.175-8 com área de 71,5795 hectares a serem corrigidos para 76.0864 hectares (esclarece que o presente imóvel se encontra escriturado no nome do senhor Bruno Severino Rodrigues Neto porém não efetivada seu registro junto ao cartório local);

xv)
restou estabelecido que o autor arcará com os honorários sucumbenciais de seu causídico, na fração de 10% sobre o montante de distribuição de lucros não pagas ao senhor Bruno Severino Rodrigues Neto desde a exclusão do mesmo do quadro societário, os quais totalizam 57.633,34 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos);

xvi)
pelo presente acordo ambas as partes concordam com a realização de perícia contábil no processo nº 1000978-82.2021.811.0020, a ser realizada por perito judicial ou elegido pelas partes.

Anota-se que o acordo foi homologado e transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

De referido acordo pode-se concluir que, a toda evidência, a questão relativa à 9ª Alteração Contratual, se ocorrida por meio de fraude, ou não, restou resolvida.

Isto porque, foi reconhecido o retorno do sócio Bruno ao quadro societário com 50% das cotas, contudo, tal retorno ficou condicionado ao parcelamento e/ou quitação de todas as dívidas particulares em seu nome.

Ou seja, enquanto não cumprida a obrigação condicionada, quando então terá formalmente a sua inclusão no quadro societário, não se pode dizer quanto a sua capacidade de representar a pessoa jurídica.

Quanto a isto, inclusive, soma-se do acordo, a indicação de Gabriel como representante da empresa Posto 01 pelo prazo de dois anos a partir de janeiro de 2023.

Ora, embora nestes autos a pretensão seja de exclusão do sócio Gabriel do quadro societário, verdade que o fundamento para tal exclusão é a ocorrência do ato supostamente ilegal e unilateral pelo requerido Gabriel, constante na 9º Alteração Contratual, o que serviu de fundamento, da mesma forma, na já referida Ação Anulatória (n. 1000224-09.2022.8.11.0020), na qual as partes entabularam acordo.

Sob tal viés, bem consignou a r. sentença, no sentido de que a pretensão posta nesta ação é, por via transversa, a rescisão do acordo firmado na ação anulatória. Nem mesmo a suspensão administrativa da 9ª Alteração Contratual promovida pela Junta Comercial, tem O condão de alterar o acordo homologado e transitado em julgado. Neste sentido, extrai-se:

Com efeito, extrai-se dos autos que o sócio Bruno busca nesta ação, numa pretensa representação da sociedade, é, por via transversa, a rescisão do acordo firmado com o ora requerido há menos de dez meses, no qual restaram transacionadas diversas questões relativas ao empreendimento, inclusive a representação da sociedade e o repasse de parte do lucro líquido por Gabriel em favor de Bruno, tratativas essas que restariam absolutamente prejudicadas com a eventual procedência da presente demanda.

Todavia, a ação de dissolução parcial de sociedade não pode servir como sucedâneo de ação anulatória de transação homologada por sentença transitada em julgado, notadamente quando a empresa autora sequer está devidamente representada no processo, o que denota, a um só tempo, o vício da representação da requerente, mas também a própria inadequação da via eleita, enquanto conteúdo do interesse de agir.

E nem se diga que a suposta fraude no arquivamento da 9ª Alteração, apontada como falta grave a justificar a pretendida exclusão do réu do quadro societário, seria evento novo a autorizar o ingresso da presente ação. Ora, esse mesmo suposto fato (suposto, pois aqui não se está a examinar o mérito) foi elencado como causa de pedir na ação anulatória referida alhures, na qual as partes firmaram a transação acima transcrita. Portanto, sequer houve alteração relevante do cenário fático-processual nas ações judiciais em cotejo.

Sob outra perspectiva, cumpre salientar que a suspensão administrativa da 9ª Alteração Contratual pela junta comercial não infirma os fundamentos acima elencados, tendo em vista que a referida suspensão não se sobrepõe aos termos do acordo judicialmente homologado por sentença definitiva, notadamente quando a discussão não afeta terceiros – hipótese dos autos -, mas apenas aqueles que figuraram como parte na transação.

Nesse contexto, ante a manifesta ausência do interesse processual, o indeferimento da inicial é de rigor.

Não há aqui, assim, elementos a alterar a r. sentença.

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024